Tribunal: TJBA
Processo: 0500558-17.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500558-17.2018.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EGINALDO NAZARIO DA SILVA Advogado(s): ARLINDO GALDINO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – O pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, previsto em lei específica, exige, dentre outros requisitos, laudo confeccionado por profissional especializado e que ateste o exercício das funções em condições perigosas ou insalubres. II – Evidenciado que o autor não comprovou a condição de perigo, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do apontado adicional. III – Observado que a sentença deixou de condenar a parte autora, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, procedo a modificação ex officio da sentença, para fixar a verba em favor do patrono do Estado da Bahia, em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-a sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0500558-17.2018.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como Apelante EGINALDO NAZARIO DA SILVA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e reformar ex officio a sentença, para fixar honorários de sucumbência em favor do patrono do Estado da Bahia, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA